Tribunal: TJSP
Processo: 2002681-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa de fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento do exercício de 2016 e ISS/Simples Nacional do exercício de 2017. Pedido de redirecionamento ao sócio administrador. Decisão que indeferiu o redirecionamento postulado. Insurgência da municipalidade. Desacolhimento. Tentativa frustrada de citação postal que, por si só, mostra-se insuficiente para demonstrar a

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa de fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento do exercício de 2016 e ISS/Simples Nacional do exercício de 2017. Pedido de redirecionamento ao sócio administrador. Decisão que indeferiu o redirecionamento postulado. Insurgência da municipalidade. Desacolhimento. Tentativa frustrada de citação postal que, por si só, mostra-se insuficiente para demonstrar a dissolução irregular da sociedade. Precedentes do STJ. Ausência de tentativa de citação por oficial de justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002681-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ, é agravado SILVA E OLIVEIRA BASSAROTI DECORAÇÕES LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002681-11.2020.8.26.0000 -Voto no 16143
2
Voto n.16143
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2002681-11.2020.8.26.0000
Comarca:
Jundiaí
Agravante:
Município de Jundiaí
Agravada:
Silva e Oliveira Bassaroti Decorações Ltda. Me
Execução Fiscal. Taxa de fiscalização para Licença de
Localização e Funcionamento do exercício de 2016 e
ISS/Simples Nacional do exercício de 2017. Pedido de
redirecionamento ao sócio administrador. Decisão que
indeferiu o redirecionamento postulado. Insurgência da
municipalidade. Desacolhimento. Tentativa frustrada de
citação postal que, por si só, mostra-se insuficiente para
demonstrar a dissolução irregular da sociedade. Precedentes
do STJ. Ausência de tentativa de citação por oficial de justiça.
Decisão mantida. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de
Jundiaí, objetivando reformar a r. decisão que, nos autos da Execução Fiscal n.
1502527-64.2018.8.26.0309 indeferiu o pedido de redirecionamento da execução aos
sócios da empresa executada, sob o fundamento de que o pedido se funda apenas em
uma única tentativa de citação por carta AR, sem cumprimento, o que se mostra
insuficiente para constatar a dissolução irregular.
Alega o agravante em síntese, que (I) não foi possível realizar a
citação da empresa executada pela não localização da devedora em seu domicílio fiscal;
(II) a empresa executada se encontra registrada como “inapta” junto à Receita Federal;
(III) a base de dados utilizada para a pesquisa através do sistema InfoJud é a mesma
que a utilizada pela Prefeitura através do programa SERPRO, ou seja, dados da Receita
Federal. Logo, o pedido para realização de InfoJud se mostra desnecessário; (IV) não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002681-11.2020.8.26.0000 -Voto no 16143
3
mostra razoável condicionar o redirecionamento à prévia citação por oficial de justiça,
já que a onerosidade e morosidade pode inviabilizar o processo de cobrança; (V) o
redirecionamento deve observar o prazo prescricional de cinco anos; (VI) foram
exauridos todos os meios para localizar o executado, sendo caso de aplicação da
Súmula 435 do e. STJ; (VII) a executada se encontra com a situação “baixada”, desde
fevereiro de 2015.
Requer seja o recurso conhecido e provido para fins de reforma da
decisão agravada, determinando-se a inclusão do sócio da devedora no polo passivo da
execução fiscal, com o prosseguimento da execução até a satisfação do crédito
tributário (p. 01/08).
Dispensada a resposta da agravada, porque não citada na origem.
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente da
abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois não consta
dos autos a nomeação de advogado ou curador especial para o executado e ao julgador
impõe-se velar pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II,
do CPC/2015), sendo certo que o disposto no inciso V do art. 932 e no § 1o do art.
1.010, ambos do CPC/2015, deve ser interpretado sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque a seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também determinava a intimação
do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002681-11.2020.8.26.0000 -Voto no 16143
4
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também, o Enunciado 3 da ENFAM, do
seguinte teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, dispõe o art. 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional que:
“São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.”
Quanto à questão de fundo, observo que entre as hipóteses que
permitem o redirecionamento com base no dispositivo supra, está a dissolução irregular
da empresa, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça
(Súmula n. 435): “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
A respeito do assunto, nos ensina Leandro Paulsen:
“A dissolução irregular tem sido considerada causa para o
redirecionamento da execução conta o sócio gerente. Neste sentido,
consolidou-se a jurisprudência do STJ, conforme se vê da Súmula 435:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002681-11.2020.8.26.0000 -Voto no 16143
5
'Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio-gerente'” (Curso de direito tributário completo. 5. ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, pág. 160)
O encerramento irregular da empresa ocorre quando as
formalidades legais não são cumpridas, mormente as concernentes ao registro
empresarial e à quitação de seus compromissos, sendo obrigação do sócio-gerente
conservar atualizados os cadastros referentes ao estabelecimento (arts. 1.150 e 1.151 do
CC).
Descumpridos esses encargos pelo sócio-gerente, torna-se
adequada sua responsabilização tributária (art. 135, inciso III, do CTN).
Todavia, no caso em tela, não foi juntado aos presentes autos prova
de que tenha sido tentada a citação por Oficial de Justiça, o que se mostra fundamental
para que se possa caracterizar, inegavelmente, que a executada deixou de exercer suas
atividades no endereço constante de seus registros.
A mera tentativa frustrada de localização por meio de carta postal
expedida ao endereço constante dos autos não possui a robustez necessária para ser
considerada indício suficiente a embasar o reconhecimento da presunção contida na
súmula 435 do STJ.
Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:
“Processual civil e tributário. Agravo regimental no agravo em recurso
especial. Execução fiscal. Redirecionamento. Citação por aviso de
recebimento. Ar devolvido. Insuficiência de indício de dissolução
irregular a autorizar a medida.
1. Para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, buscando sua
responsabilização subsidiária, conforme previsto no art. 135 do CTN, é
indispensável que este tenha agido com excesso de poderes ou
infringido a lei, o contrato social ou o estatuto da empresa.
2. Conforme fixado no REsp 1371128/RS (Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, DJe de 17/9/2014 - representativo de
controvérsia), a dissolução irregular da empresa caracteriza infração à
lei, de modo que, comprovada tal circunstância, tem-se por possível o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002681-11.2020.8.26.0000 -Voto no 16143
6
redirecionamento pretendido pelo Fisco-credor.
3. Inobstante, "(...) há que se verificar a incidência desse entendimento
diante de cada caso concreto, não sendo razoável se proceder ao
redirecionamento da execução fiscal, baseando-se, tão somente, em
simples devolução de AR-postal sem cumprimento, impondo-se, nesse
particular, que se utilizem meios outros para verificação, localização e
citação da sociedade empresária." (AgRg no AgRg no REsp
1358007/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
18/12/2013).
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 709.952/RS, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 03/12/2015,
DJe 14/12/2015)
“Agravo Regimental. Redirecionamento da execução fiscal para os
sócios. Mudança de endereço da empresa sem comunicação. Simples
devolução do AR postal sem cumprimento. Presunção. Necessidade de
outros meios para verificação.
1. A jurisprudência desta Corte firmou a compreensão, consubstanciada
na Súmula 435, no sentido de que se presume dissolvida irregularmente
a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento
da execução fiscal para o sócio-gerente.
2. Entretanto, há que se verificar a incidência desse entendimento diante
de cada caso concreto, não sendo razoável se proceder ao
redirecionamento da execução fiscal, baseando-se, tão somente, em
simples devolução de AR postal sem cumprimento, impondo-se, nesse
particular, que se utilizem meios outros para verificação, localização e
citação da sociedade empresária.” (g.n.) (AgRg no AgRg no REsp
1358007/SP, Segunda Turma, Ministro Og Fernandes, j. 5/12/2013)
Igualmente, o fato da executada se encontrar com situação
cadastral de “inapta” junto ao cadastro Estadual de ICMS não é suficiente a comprovar
o encerramento de suas atividades, especialmente quando se considera que não há
qualquer anotação do distrato social junto à sua ficha cadastral (p. 24/25).
Em síntese, por ora não restou comprovado o encerramento
irregular da empresa, tampouco que o sócio, cujo nome não consta da CDA, de outra
forma agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato/estatuto social, de
modo que se mostra incabível, nesse contexto, a responsabilização do mesmo pelos
débitos da pessoa jurídica executada, sendo mesmo de rigor o indeferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002681-11.2020.8.26.0000 -Voto no 16143
7
inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução.
Irretorquível, pois, a r. decisão agravada.
Por fim, com o intuito de evitar o ritual de passagem estabelecido
no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto”, desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos suscitados nas razões
do recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)